Tribunal: TJBA
Processo: 8027927-23.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027927-23.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ZELIA MENESES SOARES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP PARA AS REFERÊNCIAS III, IV E V. ESPOSA DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTE DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027927-23.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA ZELIA MENESES SOARES e como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAS suscitadas pelo Estado da Bahia, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada para reconhecer e garantir ao Impetrante o direito à percepção da GAP III em seus proventos, em substituição à GFPM, com consequente evolução para a GAP IV, após a percepção por 12 (doze) meses e, finalmente, para a GAP V após a percepção da referência IV por mais 12 meses, com consequente direito à percepção das diferenças havidas desde a impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança, em substituição à GFPM; e, com relação a eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, a atualização monetária e incidência de juros legais deverá seguir a regra do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação da SELIC; e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora